Tribunal: TJDFT
Processo: 0705136-65.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705136-65.2019.8.07.0012 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: MARCOS ANDRE DA SILVA BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA.CONDUTA SOCIAL. HISTÓRICO DE MISOGINIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). AGRAVANTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. BIS IN IDEM. AFASTADA. DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO EM ALEGAÇÕES FINAIS. POSSIBILIDADE. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Correta a valoração negativa da conduta social, diante dos relatos da vítima de que a já foi agredida outras vezes em âmbito doméstico, sendo que uma delas inclusive é objeto de ação penal, o que revela comportamento habitual misógino por parte do acusado, alicerçado em crenças estereotipadas de gênero, pelo qual fomenta a desigualdade de poder e, aproveitando-se da vulnerabilidade social da mulher, pratica contra ela variadas formas de violência. 2. O aumento da pena-base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada desfavorável atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça. 3. A utilização da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal configura "bis in idem" com as penas do artigo 129, § 9o, do Código Penal, porquanto a circunstância do crime ter sido praticado em contexto de violência doméstica e familiar integra o próprio tipo penal qualificado. 4. O “quantum” de aumento pelas agravantes, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento em razão de cada agravante. 5. O dano moral decorrente de crimes praticados contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é "in re ipsa", isto é, decorre do próprio fato, sendo presumido e independendo de prova, pois há afronta aos direitos da personalidade (tais como a integridade física e psíquica), os quais são indisponíveis. 6. Diante de pedido formal e expresso do Ministério Público em alegações finais e não havendo manifestação expressa de desinteresse da vítima em ser indenizada, deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 7. Diante das circunstâncias que envolveram o ilícito, não tendo sido esclarecida a capacidade econômica do réu e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, mostra-se razoável reduzir a indenização para o montante de R$ 300,00 (trezentos reais). 8. Recurso parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, sustentando inexistir bis in idem na aplicação da agravante e o crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica contra a mulher. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024